Tribunal: TJMT
Processo: 1043539-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043539-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA GONZALES SEBALHO FRANCA - CPF: 036.759.891-43 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043539-13.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1043539-13.2023.8.11.0001

Recorrente:
Patrícia Gonzales Sebalho

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL) – DIREITO AO RECEBIMENTO
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se pode reconhecer direito não previsto em lei, sob pena do Poder Judiciário legislar, o que não é permitido.

Inexistindo na lei vigente a previsão de adicional, não se pode criá-lo por decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043539-13.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1043539-13.2023.8.11.0001

Recorrente:
Patrícia Gonzales Sebalho.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Patrícia Gonzales Sebalho.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Periculosidade (Agente Penitenciário).

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
198953661):

julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito, por ausência de previsão legal para a concessão do adicional de periculosidade postulado na demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198953662
)
:
a recorrente defende o direito ao recebimento de adicional de periculosidade, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043539-13.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1043539-13.2023.8.11.0001

Recorrente:
Patrícia Gonzales Sebalho.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Inicialmente, importante ressaltar que o presente feito não deve ser sobrestado em razão do IRDR n.o 1001289-16.2023.8.11.9005, uma vez que referido incidente objetiva analisar se é devido, ou não,

ao servidor público estadual, na função de vigia de escolas estaduais, o adicional de periculosidade enquanto perdurar o exercício da atividade e a autora, ora recorrente, é policial penal.

Trata-se de Ação
de Cobrança
promovida por
Patrícia Gonzales Sebalho em face do

Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de implementar o adicional
de periculosidade em sua remuneração, por exercer a função de policial penal, pugnando pelo pagamento retroativo dos últimos 05 (cinco) anos
.

O conjunto fático revela que a recorrente
possui vínculo como
servidora pública estadual, desde 29/11/2011, exercendo a função de Agende Penitenciária (Policial Penal), lotada na Detenção Provisória de Juína.

Aduz a autora que faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, em razão de atuar em função perigosa, possuindo direito ao adicional de insalubridade e periculosidade dentro da unidade prisional.

O recorrido, por sua vez, assevera que a servidora não tem direito ao adicional de periculosidade, por ausência de previsão legal.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de improcedência deve ser mantida, pois, para o cargo da recorrente, não há previsão legal que reconheça o direito ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão. Ademais,
não há que se falar em aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores estatutários.

Além disso, especificamente sobre o adicional de periculosidade, o art. 18 da Lei Complementar Estadual n.o 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, prevê que o sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória. Confira-se:

“
Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal”.

Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Assim, a inexistência de regulamentação estadual impede o pagamento de tal vantagem, não sendo admissível ao Poder Judiciário, que não possui competência regulamentar, adentrar na esfera exclusiva do Poder
Legislativo
e disciplinar tal questão.

É o que disciplina o regramento da Sumula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"

Nesse sentido são os precedentes deste Colegiado
,
sobre o adicional de periculosidade, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1016182-90.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)”.

Portanto, em razão da autonomia federativa e inexistência de
regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos
profissionais do Sistema Penitenciário,
a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024